Tribunal: TJDFT
Processo: 0752856-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752856-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DUARTE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisca Duarte Sousa contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0708156-12.2020.8.07.0018, ID no 79732891). 2. A agravante alega afronta ao exercício regular do direito à propriedade e à moradia, pois precisou realizar reforma em seu imóvel devido às infiltrações que surgiram ao longo dos anos como consequência das chuvas. 3. Esclarece que não se trata de nova edificação, mas de reforma necessária à manutenção da sua residência, a qual dispensaria o pedido de licença de obras. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de promover a demolição. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 5. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A agravante visa impedir a eventual demolição de edificação realizada sem a observância das exigências legais, pois reconheceu a ausência de autorização dos órgãos competentes para a realização da obra, sob o argumento de que se trata de mera reforma. 9. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 10. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 11. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 15. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO